Tribunal: TJDFT
Processo: 0740452-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740452-10.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVANA ALVES DA SILVA PORTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO SILVANA ALVES DA SILVA PORTO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id.109146012, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra o DISTRITO FEDERAL, in verbis: “Vistos etc. Ciente da decisão proferida no bojo do AGI 0734970-81.2021.8.07.0000, indeferindo o pedido liminar. Assim, passo a apreciar os Embargos de Declaração opostos pela exequente, em face da decisão de ID 106229371. Alega a embargante que há omissão na decisão em testilha quanto à existência da nova Lei Distrital n. 6.618, de 08/06/2020, que estabeleceu o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para o pagamento sem precatório das obrigações de pequeno valor do devedor, revogando, assim, a Lei Distrital n. 3.624/2005, que fixava patamar inferior e que os créditos da ora embargante não ultrapassam 20 (vinte) salários-mínimos e que, por isso, devem ser recebidos por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV, e não por precatório, com fundamento na Lei Distrital 6.618/2020. O executado se manifestou em ID 108835645. É o breve relato. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, uma vez que são tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. O pleito da embargante não comporta acolhimento. Com efeito, analisando detidamente os autos, verifico que não merece acolhimento o pleito da autora para que seja expedido RPV no valor de 20 (vinte) salários-mínimos. Isto porque a Lei no 6.618, de 08 de junho de 2020, que ‘Altera dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências’ é inconstitucional, por vício de iniciativa. Senão vejamos: Eis a íntegra da mencionada lei: LEI No 6.618, DE 08 DE JUNHO DE 2020 (Autoria do Projeto: Deputado Iolando Almeida) Altera dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências. O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos do § 6° do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal: Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários-mínimos, por autor. II – o art. 1o é acrescido do seguinte § 3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 15 de junho de 2020 DEPUTADO RAFAEL PRUDENTE Presidente Consoante se observa do teor da norma alhures transcrita, verifica-se que ela majora o valor da obrigação de pequena monta a ser paga pelo Distrito Federal e suas entidades sem a observância da regra do precatório, definindo o valor de 20 (vinte) salários-mínimos como o teto para pagamento das obrigações de pequeno valor. Oportuno pontuar, desde logo, que a autorização para definição do montante daquilo que se reputa como obrigação de pequeno valor para a Fazenda Pública (excepcionando a regra do precatório) encontra-se estampada no artigo 100, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal, que assenta que cada Ente Federativo, por leis próprias, é quem definirá o teto da obrigação de pequeno valor, observando-se como o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. Confiram-se: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). § 4o Para os fins do disposto no § 3o, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). Assente-se, outrossim, que o artigo 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CF/88 determinou, ainda, que enquanto o Ente Federado não legislar sobre o assunto, o valor da requisição de pequeno valor, nos Estados e no Distrito Federal, será de quarenta salários-mínimos. Ora, no Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pela Fazenda Distrital (Administração Pública Direta e Indireta) foi definido em 10 (dez) salários-mínimos, conforme dispunha o artigo 1o, caput, da Lei Distrital no 3.624/2005, em sua redação originária, sendo certo que referida lei é de autoria do Poder Executivo Local. Assim, constata-se que a alteração no valor das obrigações de pequeno valor implica alteração no orçamento, criando novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo Local. A alteração no orçamento do Distrito Federal e a criação de novas despesas ao Ente Público é tão latente que a Lei Distrital no 6.618/2020 (de autoria parlamentar) acrescenta o § 3o ao artigo 1o da Lei Distrital no 3.624/2005 para fixar que: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 6618 de 08/06/2020). Assim, como a matéria tratada na Lei Distrital no 6.618/2020 submete-se à competência legislativa de iniciativa privativa do Poder Executivo Local, já que trata do orçamento e da dívida do Distrito Federal, restam violados o artigo 71, § 1o, inciso V, e o artigo 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, assim redigidos: Art. 71. (...) § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. (...) Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: (...) VI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; (...) XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito; (...) Cumpre assentar, desde logo, que o c. Conselho Especial do e. TJDFT já teve a oportunidade de se manifestar a respeito de matéria idêntica à tratada nos autos em epígrafe, tendo assentado, por ocasião do julgamento da ADI 2015.00.2.015077-2, que a ‘alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.’ O mencionado julgado encontra-se assim ementado: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos. 2. A norma federal definiu que ‘os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação’ (artigo 8o) e que ‘as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação’ (artigo 13, § 2o) e que ‘até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I – 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal’ (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários-mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27). Grifo nosso. No mesmo sentido, mutatis mutandis, é o ensinamento de Pedro Lenza, segundo o qual o vício formal subjetivo: (...) verifica-se na fase de iniciativa. Tomemos um exemplo: algumas leis são de iniciativa exclusiva (reservada) do Presidente da República, como as que fixam ou modificam os efetivos das Forças Armadas, conforme o art. 61, § 1.o, I, da CF/88. Iniciativa privativa, ou melhor, exclusiva ou reservada, significa, no exemplo, ser o Presidente da República o único responsável por deflagrar, dar início ao processo legislativo da referida matéria. Em hipótese contrária (ex.: um Deputado Federal dando início), estaremos diante de um vício formal subjetivo insanável, e a lei será inconstitucional. (LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado – 24. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 194 – versão digital) Grifo nosso. Importante salientar, conforme ensina J. J. Gomes Canotilho, que[...] Por conseguinte, padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital no 6.618/2020, uma vez que deflagrada por meio de iniciativa parlamentar, sendo certo que, consoante dito alhures, a elevação do teto para a obrigação reputada como de pequeno valor traduz influência direta e imediata no orçamento e nas finanças do Distrito Federal, porquanto antecipa o termo inicial do vencimento de inúmeras obrigações, que, grosso modo, seriam pagas em momento futuro, por meio de precatórios. Por tais razões, declaro incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, ante ao vício de iniciativa e, em consequência, INDEFIRO o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV em 20 salários-mínimos, devendo ser observado o teto de 10 salários-mínimos, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005. Sendo assim, mostra-se patente a intenção da embargante de emprestar efeito modificativo ao decisum, inclusive com a reapreciação da questão para que se dê guarida ao interesse que deduziu em sua peça de exordial, fazendo-o prevalecer em detrimento da justeza do caso e para o caso. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Intimem-se.” A agravante-exequente alega que “não há falar em qualquer inconstitucionalidade formal na norma em foco, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art1. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988”, conforme o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal. Defende que “possuindo a Lei Distrital n. 6.618/2020 natureza processual, forçoso é reconhecer a plena possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição, não havendo falar em qualquer vício de iniciativa”. Sustenta que, por não gerar, por si só, aumento de despesa pública, a referida lei “não possui natureza orçamentária, seja porque não integra a Lei Orçamentária Anual, seja porque não se insere no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e do Plano Plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do Poder Executivo, ex vi do disposto no art. 165, da CRFB/88”. Acrescenta que, não havendo disposição constitucional expressa atribuindo ao chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa dos projetos de lei que disponham sobre o valor das RPVs devidas pelo Estado, “deve prevalecer o princípio geral da legitimação concorrente para a instauração do processo de formação das espécies legislativas”, razão pela qual, ao se decidir pela inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.518/20, houve violação ao princípio da separação de poderes, art. 2o da CF e vários outros dispositivos constitucionais. Assevera que estão presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora – este decorrente da natureza alimentar da verbas postuladas –, pugna pela “concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários-mínimos”. No mérito, requer “o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada em ordem a declarar a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários-mínimos”. Preparo (ids. 31576188/9). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A Lei Distrital 6.618/20, que elevou para 20 salários mínimos o limite para pagamento de obrigações de pequeno valor pela Fazenda Pública do Distrito Federal, possui natureza de direito material e processual, por isso não se aplica aos créditos constituídos antes da sua vigência, consoante a tese jurídica firmada no julgamento do RE 729.107/DF, sob o rito da repercussão geral (Tema 792). O título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado em 11/03/2020 (id. 96205597, pág. 66, autos originários), e a Lei Distrital 6.618/20, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 salários mínimos para 20 salários mínimos, entrou em vigor em 19/06/2020, portanto, é inaplicável ao processo em exame. Ademais, conforme registrou a r. decisão agravada, a matéria em discussão no presente recurso já foi analisada e decidida pelo c. Conselho Especial deste e. TJDFT, nos acórdãos 935457/8, que julgaram procedentes as ADI’s 2015.00.2.015077-2 e 2015.00.2.014329-8, para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital no 5.475/15, com a mesma finalidade e procedimento da Lei Distrital 6.618/20. Sobre idêntica controvérsia, destaco recente julgamento deste e. TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO QUANTITATIVO (TETO). APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. LEI DISTRITAL N.o 6.618/2020. IRRETROATIVIDADE. TEMA N.o 792 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO INICIATIVA. ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade formal (vício de iniciativa) da Lei Distrital n.o 6.618/2020 e, como consequência, indeferiu o pedido de expedição de RPV no patamar de 20 salários mínimos (limitando o pagamento ao teto de 10 salários mínimos previsto na Lei Distrital n.o 3.624/2005). 2. O Supremo Tribunal Federal, debruçando-se sobre a eficácia temporal de normas que versam sobre alterações dos critérios de submissão de crédito ao sistema de precatórios, firmou a inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas (conforme RE n.o 729.107/DF - Tema n.o 792). 3. Não incide a Lei Distrital n.o 6.618/2020, que aumentou o parâmetro quantitativo para pagamento das Requisições de Pequeno Valor (RPV), quando o crédito foi constituído em momento anterior à sua vigência. 4. Ademais, padece a Lei Distrital n.o 6.618/2020 de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, visto tratar de matéria envolvendo orçamento público, de competência privativa do Governador do Distrito Federal, nos termos do art. 71, §1o, V, e art. 100, XVI, da LODF. Em situação comparável: ADI n.o 2015.00.2.014329-8 e n.o 2015.00.2.015077-2 julgadas procedente pelo Conselho Especial do TJDFT, declarando a inconstitucionalidade formal da Lei n.o 5.475/2015 por vício de iniciativa (incidência do artigo 949, parágrafo único, do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido.” (0730015-07.2021.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1390124, Data de Julgamento: 01/12/2021, Órgão Julgador: 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Publicado no DJE : 15/12/2021). Dessa forma, não está evidenciada a probabilidade do direito. Além disso, há risco de irreversibilidade da medida, portanto, vedada a sua concessão, liminarmente, nos termos do § 3o do art. 300 do CPC, segundo o qual “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora